Tribunal: TCU
Processo: 005.508/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11127/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/92, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 6o, inciso I, c/c art. 19 da IN-TCU 71/2012, em arquivar as contas de Sérgio Reis Santos (XXX.728.435-XX), sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado, para que lhe possa ser dada quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.508/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sergio Reis Santos (XXX.728.435-XX) 1.2. Entidade: Município de Porto Real do Colégio - AL 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.8. Dar ciência ao Município de Porto Real do Colégio/AL acerca das irregularidades a apontadas no parecer do FNDE (peça 56), que implicaram em ressalvas nas contas.